Tribunal: TJMT
Processo: 1000015-28.2025.8.11.0087
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000015-28.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), HIDRAULICA HIDRAUSUL LTDA - CNPJ: 30.966.891/0001-04 (APELANTE), RAUL PASI DALMUT - CPF: 052.441.301-02 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 991.651.801-78 (APELANTE), CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE. REVELIA.
DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA INSTRUIR A DEMANDA
.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória ajuizada com fundamento em dívida decorrente de contrato de car
tão empresarial, no valor de R$
25.567,01. A sentença julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial e
condenou
os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa, convertendo o mandado inicial em executivo, com atualização do débito conforme o art. 406 do CC e prosseguimento nos termos do art. 701, §2o, do CPC. Os apelantes alegam ausência de provas suficientes para comprovar a existência e origem do débito, especialmente diante da ausência de extratos bancários e faturas do
cartão, e sustentam que a presunção decorrente da revelia não é absoluta em relações de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia, no caso concreto, autoriza o julgamento antecipado com base nos documentos apresentados; (
ii
) estabelecer se a prova escrita apresentada pela autora é suficiente para a constituição do título executivo judicial em sede de ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia autoriza a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC, permitindo o julgamento antecipado da lide quando presente prova
escrita
e não havendo necessidade de dilação probatória.

A ação monitória admite como suficiente prova escrita sem eficácia executiva, desde que apta a evidenciar a existência do crédito, conforme previsto no art. 700 do CPC.

A juntada de contrato de abertura de conta corrente, contratação de cheque especial e planilha de débito constitui prova escrita hábil
à propositura da ação monitória
.

O ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi observado pelos apelantes, que permaneceram inertes após a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade decorrente da revelia autoriza o julgamento procedente da ação monitória, desde que acompanhada de prova escrita suficiente.

A apresentação de contrato de abertura de conta, instrumento de contratação de crédito e planilha de débito é prova escrita idônea para constituição de título executivo judicial em ação monitória.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
Monitória
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto
,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial para o fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial, no importe
R$ 25.567,01 (Vinte e cinco mil, quinhentos e sessenta e sete reais e um centavos)
atualizado conforme determina o art. 406 do CC, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios
, os quais arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 701 do Código de Processo Civil.

Posto isso, considerando tudo que dos autos consta,
CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo
, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, intimando-se o devedor e prosseguindo-se na forma do Título II, do Livro I, da Parte Especial, nos termos do § 2o do art. 701 do CPC.

Proceda-se com a atualização do débito, considerando-se a correção monetária desde a data do vencimento da dívida, e os juros legais desde a citação.

Após,
expeça-se o competente mandado executivo”
.

O
s
apelante
s

alegam
que, apesar de revelia decretada, os documentos trazidos pela parte autora não são suficientes para comprovar o fato constitutivo do direito invocado.

Reforçam que a sentença deve ser reformada, pois não houve apresentação de extratos bancários nem faturas de cartão de crédito que demonstrem
o efetivo uso e inadimplemento.

Argumentam que a presunção de veracidade dos fatos pela revelia não é absoluta, especialmente em relações de consumo, nas quais prevalecem os princípios da transparência e boa-fé objetiva.

Sustentam ainda que o artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a origem e evolução dos débitos cobrados.

Por fim,
pedem
que a sentença de primeiro grau seja reformada, julgando-se improcedente a ação monitória diante da ausência de provas suficientes da existência, origem e valor do crédito exigido.

Nas contrarrazões a apelada
pugna pel
o não provimento do Recurso (Id
303100884
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora
ingressou com
a presente
demanda visando ao recebimento de
R$
25.567,01

decorrente da contratação
de Cartão VISA EMPRESARIAL DÉBITO, vinculado à conta corrente no22842-0, agência 0818
.

Nas razões recursais,
os
apelantes

alegam
que
os documentos trazidos pela parte autora não são suficientes para comprovar o fato constitutivo do direito invocado.

No entanto, devidamente citado
s, não ingressaram

com os Embargos em tempo hábil, por isso foi decretada a revelia

e, de modo antecipado, julgado o mérito, com a constituição da

dívida em título executivo judicial.

Logo, consoante o procedimento monitório, a análise limita-se à existência de prova escrita sem eficácia executiva, a qual se encontra presente nos autos, na forma de cópia do contrato de abertura de conta e de contratação de cheque especial, bem como de planilha de débito,
tornando indiscutível o direito de crédito em favor da parte autora.

Portanto, se
os
apelantes não se desincumbiram do

ônus de demonstrar a efetiva inexistência da dívida, como manda o

art
.
373, inciso II, do
CPC
, deve ser

mantida a sentença impugnada.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE – EMBARGOS MONITÓRIOS INTEMPESTIVOS – REVELIA - CHEQUE PRESCRITO - ORIGEM DA DÍVIDA – INFORMAÇÃO IRRELEVANTE –
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se os Embargos à Ação Monitória foram apresentados intempestivamente, deve ser mantida a sentença que constituiu em título executivo judicial a dívida cobrada.

“Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão d
a cártula
.” (Súmula 531 do STJ)”
.
(N.U 0046067-92.2015.8.11.0041
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADES ESCOLARES INADIMPLIDAS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA PELO FIES. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCLUSÃO DO DÉBITO. EMBARGOS MONITÓRIOS INTEMPESTIVOS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença, que, nos autos de ação monitória, julgou procedente o pedido, constituindo em título executivo judicial o valor de
R$ 37.427,38 (trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos), referente
a mensalidades escolares inadimplidas de 2019.

2. O apelante sustenta que renegociou sua dívida estudantil pelo FIES junto ao FNDE e que os valores cobrados na ação estariam incluídos nesse ajuste, pleiteando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a renegociação da dívida junto ao FNDE abrange os valores cobrados na ação monitória; e (
ii
) analisar os
efeitos da intempestividade dos embargos monitórios e a consequente decretação da revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O ônus da prova sobre a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recai sobre o réu, conforme art. 373, II, do CPC.

5. O contrato de renegociação de dívida apresentado pelo apelante não comprova que o débito referente às mensalidades escolares de 2019 foi incluído no ajuste com o FNDE, pois contempla apenas períodos devidamente aditados no FIES.

6. A intempestividade dos embargos monitórios resultou na decretação da revelia do requerido/apelante, gerando a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

7. Diante da ausência de prova hábil a afastar o débito e da regularidade da sentença de primeiro grau, impõe-se a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ônus da prova acerca da inclusão do débito em renegociação pelo FIES recai sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

2. A ausência de comprovação da inclusão do débito na renegociação mantém a exigibilidade da dívida cobrada na ação monitória.

3.
A intempestividade dos embargos monitórios acarreta a revelia e a presunção de veracidade
dos fatos alegados na inicial”
.
(N.U 1009018-05.2024.8.11.0002
,
Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Pelo exposto
,
nego provimento
ao Recurso
.

Em virtude da sucumbência, majoro a verba

honorária de
5% para
10
% sobre
o valor atualizado da causa
(art. 85, §11,

CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025